Tribunal: STF
Processo: HC 191158
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Gisele Correa contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 592.529/SC (págs. 126-132 do documento eletrônico 2).



    A impetrante alega, em síntese, que



    “[...] a paciente sofreu constrangimento ilegal pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina por ter a remição de apenas 30 dias da pena imposta em Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.



    O Ministro Relator Antonio Saldanha Palheiro denegou a ordem ao habeas corpus, motivo pelo qual a defesa interpôs Agravo Regimental contra a aludida decisão monocrática do STJ.



    Por sua vez, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial, interpôs agravo regimental no qual requereu a reconsideração da decisão monocrática, para que a pena fosse remida em 60 dias.



    Os Ministros da Quinta Turma do STJ acordaram, por unanimidade, negar provimento ao agravo.



    Do exposto, com a devida vênia, o entendimento exarado no r. acórdão não merece prosperar” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) no mérito, seja reconhecida a remição da pena em 60 dias, e não de apenas 30 dias;



    b) sejam requisitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª entenda necessário;



    c) a INTIMAÇÃO PESSOAL do Defensor Público-Geral Federal de todos os atos processuais, inclusive da DATA DO JULGAMENTO, solicitando desde já a inclusão do presente writ em mesa de julgamento;



    d) sejam observadas as prerrogativas legais da Defensoria Pública da União, contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994 c/c o art. 5º, § 5º da Lei 1.060/50” (págs. 8-9 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Acentue-se, de início, que, embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame desta impetração.



    No julgamento do HC 190.806-AgR, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que, para o cálculo de dias remidos pelo estudo, a Recomendação 44, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), orienta-se pelos parâmetros previstos na Resolução 3/2010, do Conselho Nacional de Educação (CNE), a qual, todavia, deve ser conjugada com a carga horária prevista na Lei 9.394/1996, por tratar-se de interpretação mais benéfica ao apenado.



    Nesse sentido, “conforme entendimento da Turma, como base para o cálculo da remição, deve incidir o percentual de 50% sobre 3.200 horas, que é a quantidade de horas previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para a conclusão da parte final do Ensino Fundamental, ou 50% sobre 2.400 horas, no caso do Ensino Médio” (trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes no julgamento do HC 191.281-AgR-AgR/SC pela Segunda Turma desta Suprema Corte).



    Feitos esses registros, transcrevo agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO EM 3 (TRÊS) ÁREAS DE CONHECIMENTO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ENSINO MÉDIO. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4º DA RESOLUÇÃO N. 3/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO.



    1. Esta Sexta Turma consolidou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação ao disposto no art. 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria, é aquela prevista no art. 4º, incisos II, III e parágrafo único, da Resolução n. 3/2010 do Conselho Nacional de Educação. Em outras palavras, a Lei n. 9.394/1996 não se aplica ao preso, por estabelecer a referida legislação diretrizes nacionais de educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade (art. 4º, inciso I).



    2. Na hipótese, tendo a agravante alcançado a aprovação em 3 (três) áreas de conhecimento do ENCCEJA e considerando a base de cálculo aplicável ao caso – 50% de 1.200 horas do ensino médio –, não há nenhuma ilegalidade em razão da remição de pena calculada em 30 (trinta) dias.



    3. Agravo regimental desprovido” (pág. 126 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, o decisum da Sexta Turma do STJ destoa da referida orientação jurisprudencial fixada pela Segunda Turma deste STF. Para o cálculo da remição, deve incidir o percentual de 50% sobre 2.400 horas, no caso do Ensino Médio.



    Isso posto, concedo a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF).



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator